Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-56.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-56.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: RAIMUNDO NONATO SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão que negara provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que assegurara ao servidor público municipal o recebimento da Gratificação de Nível Superior (GNS), prevista em legislação local. O embargante alega omissões no julgado quanto à desclassificação da progressão e à ausência de motivação sobre a razoabilidade da concessão da gratificação, sustentando que o benefício seria indevido por já constar como requisito do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da gratificação de nível superior em razão de eventual bis in idem e progressão indevida; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à razoabilidade da concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por inconformismo da parte.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de bis in idem e progressão funcional, fundamentando que a gratificação de nível superior possui amparo legal, não configura ascensão funcional nem aumento indevido, desde que observados os requisitos legais.

Foi expressamente reconhecida a constitucionalidade da gratificação à luz dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, com base na legislação municipal e na jurisprudência consolidada (SV 43/STF).

A alegação de ausência de motivação sobre a razoabilidade foi afastada, pois o acórdão embargado analisou o fundamento legal do benefício e sua compatibilidade com a estrutura remuneratória do cargo, afastando qualquer vício apto a ensejar efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por inconformismo da parte.

A gratificação de nível superior prevista em legislação municipal não configura bis in idem ou progressão funcional indevida quando condicionada ao cumprimento de requisitos legais específicos.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos legais e constitucionais do benefício de forma expressa e motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 007/2005, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPR, ED no Processo nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0800139-56.2020.8.14.0064
.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VISEU.

EMBARGADO:
RAIMUNDO NONATO SILVA GOMES.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VISEU contra o acórdão (ID nº 26065548) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que assegurara ao embargado o recebimento de gratificação de nível superior (GNS) prevista na legislação municipal, afastando a alegação de bis in idem remuneratório.

Sustenta o embargante a existência de omissões, notadamente: (i) ausência de enfrentamento quanto à “desclassificação da progressão e remuneração indevida”; e (ii) ausência de motivação quanto à razoabilidade da determinação, afirmando que a GNS seria indevida por o curso superior já constituir requisito do cargo, requerendo, ao final, o acolhimento com pretensão de efeitos modificativos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos, porquanto manejados na via adequada (art. 1.022 do CPC) e com alegação de vício de omissão.

Os embargos de declaração têm finalidade estrita: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito nem à remodelagem do julgado por mero inconformismo, sob pena de indevida conversão do recurso integrativo em sucedâneo recursal.

No caso, não se verifica omissão no acórdão embargado.

Da alegada omissão quanto à “desclassificação da progressão” e “remuneração indevida”.

O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, a questão central posta pelo Município: se a gratificação de nível superior configuraria progressão funcional ou aumento remuneratório indevido/bis in idem.

Com efeito, constou das razões de decidir que “a legislação municipal prevê a concessão da gratificação de nível superior (...) sem caracterizar progressão funcional ou aumento remuneratório indevido”, fixando, inclusive, tese de julgamento no sentido de que a gratificação não configura bis in idem, desde que prevista em legislação específica e condicionada ao preenchimento dos requisitos legais.

Mais do que isso, o voto condutor transcreveu o art. 24 da Lei Municipal nº 007/2005 e a alteração que estendeu a gratificação (inciso III) aos profissionais do magistério de nível médio, vedada a acumulação de gratificações por escolaridade, delineando o regime jurídico aplicado e a razão pela qual se trata de progressão salarial/complementação remuneratória, e não de ascensão funcional.

Logo, a pretensão embargatória, ao insistir que o acórdão “limitou-se a afirmar” sem “enfrentar o mérito”, não se sustenta à luz do conteúdo decisório efetivamente lançado, porque o julgado expressamente enfrentou a tese de progressão/bis in idem e a rechaçou com fundamento na legislação municipal e na moldura constitucional (art. 37) e jurisprudencial. O que se observa, em realidade, é o propósito de reabrir o debate meritório para que prevaleça a interpretação defendida pelo Município, o que excede a função integrativa dos embargos de declaração.

Da alegada omissão sobre a razoabilidade

Também não procede a alegação de ausência de motivação quanto à razoabilidade.

O acórdão embargado consignou que o adicional de escolaridade visa incentivar a qualificação profissional, está amparado em legislação específica e não configura violação aos princípios da Administração, indicando expressamente a compatibilidade do benefício com a legalidade e a moralidade administrativas, além de referir que a concessão respeita os princípios da legalidade e impessoalidade.

Ao afirmar que a gratificação decorre de previsão legal e de requisitos acadêmicos específicos, e que não implica provimento derivado nem ascensão funcional (SV 43/STF), o acórdão entregou fundamentação suficiente para demonstrar a adequação jurídico-constitucional da providência, em termos que afastam a alegação de desarrazoabilidade como causa autônoma de nulidade.

A rigor, o embargante pretende que o órgão julgador
substitua
a valoração jurídica já realizada por outra, mais consentânea com a sua tese. Embargos de declaração não se destinam a isso.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021)

(TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material a sanar, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026